Tribunal: TJES
Processo: 5000779-23.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000779-23.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOILIO BENEVIDES FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Joilio Benevides Ferreira contra acórdão que negou provimento à apelação cível por ele interposta, a qual visava à reparação por danos morais e materiais decorrentes de suposto uso indevido de algemas e invasão de domicílio por agentes públicos. Sustenta o embargante a existência de omissões e contradições no acórdão recorrido, especialmente quanto à análise do conjunto probatório, à fundamentação sobre a legalidade da entrada em domicílio e à justificativa do uso de algemas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição quanto à análise das provas e dos fundamentos apresentados pelo embargante, notadamente sobre a legalidade da entrada dos policiais em seu domicílio e o uso de algemas durante a abordagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as matérias suscitadas no recurso de apelação, tendo o Relator analisado o conjunto probatório para concluir pela legalidade da entrada no domicílio e do uso de algemas, afastando a ocorrência de ilicitude e de danos indenizáveis.

A suposta omissão apontada pelo embargante se refere, na verdade, ao inconformismo com as conclusões do julgado, não à ausência de manifestação sobre questões relevantes, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, tampouco ao reexame de provas ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 2/9/2024, DJe 4/9/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que implicitamente, as questões suscitadas pelas partes.

A insatisfação com a fundamentação adotada não configura vício apto a ensejar o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 2/9/2024, DJe 4/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Nas contrarrazões (id. 11686610), o Estado do Espírito Santo assere que “
não há qualquer vício a ser sanado, pretendendo a parte Embargante rever o mérito da decisão judicial e que deve ser veiculada por recurso próprio, e não por embargos declaratórios
”, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido.

Registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

No caso, da percuciente leitura da petição recursal, depreende-se que a embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, razão pela qual a eventual existência dos vícios deve ser apreciada no julgamento do mérito do recurso.

Posto isso,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de cabimento.

É como
voto
.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Joilio Benevides Ferreira
contra o v. acórdão de id. 8205572, que, sob a relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões (id. 8728169), sustenta o embargante que (i) há omissão do acórdão em relação à “
análise todo o acervo probatório e fundamentos invocados pelo apelante, quanto ao pleito referente de USO INDEVIDO DE ALGEMAS e referente a INVASÃO DE DOMICÍLIO”;
(ii) “
há [...] omissão/contradição que merece ser apontada, o r. acórdão aponta que a invasão ao domicílio do autor fora justifica, uma vez que fora localizado veículo (furtado) em sua garagem, ora, conforme vastamente apontado nas razões do apelante, tal veículo estava fora de sua residência, adentrar todos os cômodos da residência do apelante, por ter um veículo parado em sua porta, é medida contrária aos mandamentos legais e jurisprudenciais, ambos invocados pela parte apelante, e, não demonstrado entendimento diverso no r. acórdão
”; (iii) “
há clara omissão na análise de todas as provas dos autos, não fora só juntada filmagem e fotografias, testemunhas oculares do fato foram ouvidas em juízo, ratificando tudo apontado pelo apelante, e, mesmo sem qualquer prova contrária, os fatos e fundamentos apresentados pelo apelante é descartado sem o devido apontamento objetivo de sua desconsideração
”.

Pois bem.

O vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso, em que pese o alegado, naquilo que se refere aos vícios de omissão e contradição apontados, depreende-se que o eminente Relator abordou, de forma clara e concatenada, à luz do acervo probatório existente nos autos, as razões pelas quais concluiu não ter havido ilicitude na abordagem policial que fundamentou a presente ação indenizatória, conforme excertos extraídos do voto condutor,
in litteris
:

No caso em exame, do conjunto probatório dos autos, verifica-se a inexistência de ilicitude ou excesso na conduta dos agentes públicos, relacionada ao ingresso no domicílio do Autor, notadamente porque o automóvel supostamente produto de crime foi localizado na residência do autor, assim como uma arma de fogo, 3 (três) munições e diversos celulares de procedência suspeita.

[...]

Por outro lado, também
não verifico ilicitude ou abuso decorrente do uso de algemas ao longo da abordagem.

Conforme Súmula Vinculante 11 do STF, é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros.

No caso em exame,
restou justificado o uso de algemas, pela necessidade de evitar riscos à incolumidade dos policiais e de terceiros integrantes da comunidade local, uma vez que a diligência foi realizada por apenas dois policiais civis (sem qualquer apoio), no interior do Município de Marataízes, e na residência do Autor foi encontrada uma arma de fogo, além de outros objetos cuja procedência lícita não comprovada pelo mesmo.

Nesse contexto,
resta afastada a ocorrência dos danos morais alegados pelo Autor em decorrência do ingresso dos policiais na residência do mesmo e do uso de algemas durante a abordagem.

Da mesma forma, a prova dos autos não comprova a ocorrência dos danos materiais alegados pelo Autor.

O fato de os móveis que guarnecem a residência terem sido vasculhados, com a retirada de roupas e objeto retirados do interior dos mesmos, na realidade, é consequência necessária da busca realizada no imóvel em questão, não restando comprovada, no caso concreto, a existência de abuso ou excesso na atuação dos agentes públicos.

As fotografias, a filmagem e as demais provas dos autos não são aptas a comprovar a ocorrência de danos ou a inutilização de móveis e/ou utensílios, em decorrência da atuação dos policiais em referência.

[...]

Veja-se, portanto, que houve expressa abordagem acerca das questões cuja omissão foi ventilada nos embargos de declaração, notadamente no que diz respeito às razões que conduziram ao entendimento de que não houve ilicitude no uso de algemas e no ingresso à residência do embargante, de modo que, à evidência, a pretensão ora deduzida cinge-se à revisão do julgado, em evidente tentativa
revolver todo o debate instaurado nos autos, o que não é possível pela via dos embargos de declaração.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses da ora embargante, não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Posto isso,
conheço
dos
embargos de declaração opostos por
Joilio Benevides Ferreira
e a eles
nego provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)